Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-89.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. PERFILAMENTO RACIAL. NULIDADE NA ABORDAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO. INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO. INDICAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória por roubo. Pedido de absolvição ou desclassificação do crime de roubo para furto, reconhecimento de perfilamento racial, alteração do regime prisional e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perfilamento racial no reconhecimento do réu; (ii) estabelecer se o crime de roubo pode ser desclassificado para furto; (iii) determinar o regime prisional adequado; e (iv) decidir sobre a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a abordagem e prisão do réu foi realizada com base nas características repassadas pela vítima, que forneceu a localização do aparelho celular roubado, não há que se falar em nulidade em razão de perfilamento racial, notadamente, se a vítima prontamente reconheceu o réu como um dos autores do crime.
4. Não é possível a desclassificação do crime de roubo para o de furto se restou comprovada a grave ameaça empregada na prática do crime.
5. Tratando-se de réu reincidente, é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
6. Para a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso e a indicação do valor pretendido, sendo dispensada a realização de instrução probatória específica.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso dos réus desprovido. Recurso da acusação provido, para condenar os réus ao pagamento de valor indenizatório mínimo.